Tribunal: TJMT
Processo: 1007148-62.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007148-62.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução, Cabimento]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), JERNITA RODRIGUES DOS SANTOS MIRANDA - CPF: 452.222.311-00 (AGRAVANTE), VALDECI MARTINS MIRANDA - CPF: 406.611.561-68 (AGRAVADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), ALINE BRILHANTE BRAGA DE OLIVEIRA - CPF: 024.818.031-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS – RECONVENÇÃO – PEDIDO DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS PARA A EX-CÔMPANHEIRA– INDEFERIDO – DEVER DE SOLIDARIEDADE E DE MÚTUA ASSISTÊNCIA – MEDIDA EXCEPCIONAL E TRANSITÓRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REAL NECESSIDADE DA RÉ/AGRAVANTE E REAL CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO AUTOR/AGRAVADO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A obrigação alimentar entre ex-cônjuges é proveniente de um dever de solidariedade (CC, art. 1.694) e de mútua assistência (CC, art. 1.566, III), não podendo ser confundido e nem ser condicionada à questão atinente à mancomunhão dos bens e a partilha do patrimônio comum, e deve ser compreendida como medida excepcional e transitória, cabível apenas quando comprovado que, o postulante realmente necessita dos alimentos para sua subsistência (CC, art. 1.695), e que o alimentante tenha capacidade contributiva para tal, de modo que, quando devidos, deve persistir apenas por prazo razoável ao soerguimento do alimentado, para propiciar a reinserção desta no mercado de trabalho ou outro modo de garantir o seu autossustento e autonomia financeira. 2. No caso dos autos, não há qualquer reparo a ser feito na decisão que indeferiu a fixação de alimentos provisórios, ante a necessidade de melhor investigar os aspectos econômicos relativo à situação do ex-casal, no sentido da real necessidade da pretensão alimentar da ré/agravante e também da real capacidade contributiva do autor/agravado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JERNITA RODRIGUES DOS SANTOS MIRANDA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “
Divórcio Litigioso c/c Partilha de Bens
”

(Proc. nº 1027873-34.2021.8.11.0003), ajuizada contra a agravante por VALDECI MARTINS MIRANDA, indeferiu o pedido de fixação de alimentos provisórios formulado pela ré/agravante em reconvenção, por entender que ela “
não comprovou estar acometida por nenhuma enfermidade ou outra causa que a impeça de prover o seu próprio sustento
” e que “
a existência de despesas além do orçamento da
(reconvinte)
, por si só, não autoriza a fixação da obrigação alimentar, porquanto a ruptura da vida em comum por certo acarreta modificação no padrão de vida das partes, necessitando de ajustes
”
(cf. Id. nº 111655006 dos autos de origem).

A reconvinte/agravante sustenta que a fixação de alimentos provisórios em seu favor não depende, necessariamente, da demonstração de “
acometimento de enfermidade ou de causa que impeça de prover o próprio sustento, conforme sinalizado pelo MM. Juiz
”, mas exclusivamente da “
necessidade provisória da agravante em perceber alimentos do ex-cônjuge durante certo lapso temporal, para que possa encontrar meios de garantir por si só sua subsistência, sobretudo pelo fato de já contar com 56 (cinquenta e seis) anos de idade, fator este que agrava e dificulta tal condição
” (sic – cf. Id. nº 163656670 - Pág. 9/10).

Argumenta que “
foi casada durante 36 anos com o agravado, estando todo esse período dedicada aos cuidados dos três filhos e aos afazeres domésticos, enquanto que o agravado era o único responsável pela mantença do lar, auferindo renda proveniente da administração da propriedade rural em que residiam, bem como laborando em emprego fixo,
(...)
ao passo que a agravante não possui formação, tão pouco qualificação técnica-profissional, razão pela qual nunca esteve inserida no mercado de trabalho,
(...)
não detendo qualquer renda própria e fixa que justificasse seu auto sustento
” (sic – cf. Id. nº 163656670 - Pág. 10).

Assevera que o autor/agravado, seu ex-cônjuge, “
encontra-se atualmente laborando como motorista com carteira assinada na empresa ‘Carolina Transportes’ nesta Comarca, dirigindo para tanto, um caminhão caçamba de 7 (sete) eixos, recebendo valores em comissões, sendo inclusive de grande monta, sobretudo na época de safra, além de corriqueiramente prestar serviços a terceiros
”, e que, portanto, “
não há óbice
” à fixação dos alimentos provisórios vindicados (sic – cf. Id. nº 163656670 - Pág. 12).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a r. decisão agravada, seja deferido o pedido de tutela de urgência formulado em reconvenção, fixando-se alimentos provisórios em seu favor “
no
patamar de um salário mínimo vigente
”, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (sic – cf. Id. nº 155282159 - Pág. 18/19).

A decisão vinculada ao Id. nº 165632679 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

O agravado ofertou contrarrazões junto ao
Id nº 167630154, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

S
egundo doutrina especializada e acompanhada por pacífica jurisprudência do eg. STJ, “
o dever de prestar alimentos entre ex-cônjuges é transitório, devendo ser assegurado ao beneficiário dos alimentos por tempo hábil para que consiga prover a sua manutenção pelos próprios meios
” (REsp 1829295/SC).

A propósito:

“
EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO DEMANDANTE. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
a obrigação alimentar entre ex-cônjuges, em regra, deve ser fixada por prazo determinado
. 2. Aplicando este entendimento, a Corte de origem julgou procedente o pedido de exoneração de alimentos, e, ante as peculiaridades do caso, fixou prazo de 12 (doze) meses para que a obrigação venha a ser extinta, a fim de que a alimentada possa se o adequar à sua nova realidade. 3. O acolhimento da pretensão recursal, para exonerar de forma imediata o ex-cônjuge, exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias a partir dos elementos concretos da demanda” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1554954/SP – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 04/05/2020, DJe 07/05/2020 –
grifei
).

“
EMENTA
: CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. FAMÍLIA. OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA ENTRE EX-CÔNJUGES. EXONERATÓRIA. PROCEDÊNCIA. (...) PRECEDENTES DESTA CORTE. PENSIONAMENTO ENTRE EX-CÔNJUGES. EXCEPCIONALIDADE. CARÁTER TRANSITÓRIO E TEMPORÁRIO. POSSIBILIDADE PRÁTICA DE INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO DA EX-CÔNJUGE. PESSOA JOVEM. SAUDÁVEL. CAPACIDADE POTENCIAL DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE LABORAL. (...) 3. A jurisprudência desta eg. Corte Superior, no que diz respeito aos alimentos entre ex-cônjuges, tem orientação dominante no sentido de que
a pensão deve ser fixada, em regra, com termo certo, assegurando ao beneficiário dos alimentos tempo hábil para que ingresse/reingresse ou se coloque/recoloque no mercado de trabalho, possibilitando-lhe a manutenção pelos próprios meios
. 4. Também há o entendimento firme no âmbito do STJ de que
a pensão entre os ex-cônjuges não está limitada somente à prova da alteração do binômio necessidade-possibilidade, devendo ser consideradas outras circunstâncias
,
como a capacidade potencial para o trabalho e o tempo decorrido entre o seu início e a data do pedido de desoneração
” (STJ – 3ª Turma – REsp 1661127/DF – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 10/12/2019, DJe 13/12/2019 –
grifei
e
destaquei
).

“
EMENTA
: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. PERPETUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SOLIDARIEDADE. PARENTESCO. NOVO PEDIDO. FACULDADE. (...) 2. A regra é que a obrigação alimentar devida à ex-companheira seja provisória, fixando-se termo certo. 3.
O fim da relação deve estimular a independência de vidas e não o ócio, pois não constitui garantia material perpétua, motivo pelo qual o pagamento de alimentos é regra excepcional que exige interpretação restritiva
. 4. O ordenamento pátrio prevê o dever de solidariedade alimentar decorrente do parentesco (arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil), facultando-se à alimentanda a possibilidade de formular novo pedido de alimentos direcionado a seus familiares, caso necessário. 5. Recurso especial não provido” (STJ – 3ª Turma – REsp 1704556/ES – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 12/12/2017, DJe 18/12/2017 -
grifei
).

O voto condutor proferido pela Exma. Sra. Ministra Nancy Andrighi quanto do julgamento do REsp 1396957/PR, em que se discutia “
se o recorrente deve ser exonerado da pensão paga a sua ex-cônjuge, desde a época da separação, ocorrida há
(muitos)
anos
”, configura verdadeiro estudo norteador da correta solução jurisdicional sobre o tema, de modo que transcrevo trecho de sua fundamentação, à qual me reporto exclusivamente para fins de economia e brevidade da presente decisão:

“08. A questão central trazida a desate já foi, ao menos em seu aspecto macro, objeto de deliberação por esta Turma, que consolidou o posicionamento de que,
detendo o ex-cônjuge alimentado plenas condições de inserção no mercado de trabalho, ou já exercendo atividade laboral, quanto mais se esse labor é potencialmente apto à própria manutenção, deve ser o alimentante exonerado da obrigação
(REsp 933.355/SP, de minha relatoria, DJe de 11/04/2008).

09. O raciocínio subjacente, que dá contornos mais precisos à assertiva, volta-se tanto para o caráter excepcional da prestação de alimentos entre ex-cônjuges, quanto para a justa necessidade de se evitar o fomento ao ócio e obstar o enriquecimento sem causa de quem detenha capacidade laborativa, ou mesmo já exerça atividade remunerada, suficiente à sua mantença.

10. Ainda, há de se ter em conta que a dissolução do casamento implica perdas recíprocas e, portanto, a natural dificuldade de manutenção, pelos antigos consortes, do status social e econômico tido antes pelo casal.

11. Então, com vistas a não tolerar a perpetuação de injustas situações que reclamem solução no sentido de perenizar a assistência, optou-se por traçar limites para que a obrigação de prestar alimentos não seja utilizada ad aeternum em hipóteses que não demandem
efetiva necessidade
de quem os pleiteia.
A efetiva necessidade, a propósito, conjuga a própria necessidade, tomada em todos os seus aspectos, com a incapacidade de supri-la por si mesmo
.

12. Tal solução preserva a boa-fé também nos relacionamentos familiares findos e conspira contra aqueles que, mesmo sendo aptos ao trabalho ou exercendo atividade remunerada, insistem em manter vínculo de subordinação financeira em relação ao ex-cônjuge, tão somente por este ostentar condição econômica superior a sua própria. (...)

19. Como dito, a análise da pretensão do devedor de se exonerar da obrigação alimentar, quando fixada sem prazo determinado,
não está limitada à prova da alteração do binômio necessidade-possibilidade, mas deve agregar e ponderar outras circunstâncias, como a capacidade potencial do alimentado para o trabalho e o tempo decorrido entre o início da prestação alimentícia e a data do pedido de desoneração
.

20. Do ponto de vista explicitado,
vulnera a boa-fé que deve balizar todas as relações civis, e fragiliza a lógica que dá sustentação a esse efeito residual de casamento findo, a impossibilidade de se desonerar o recorrente da obrigação voluntariamente assumida
,
apenas porque não ficou comprovada a atual desnecessidade da recorrida ou sua própria impossibilidade de ofertar os alimentos
, como o fez o Tribunal de origem. Na esteira desse entendimento, bastaria a ela deixar escoar o tempo, sem buscar, de alguma forma, melhoria em sua condição pessoal, fazendo, assim, protrair a obrigação do alimentante ad aeternum.

21. Particularmente, há de ser considerado que a obrigação de prestar alimentos, correspondentes a 12 salários mínimos, subsiste há mais de dezoito anos, tempo esse suficiente e além do razoável para que a alimentada pudesse se restabelecer e seguir a vida sem o apoio financeiro do ex-cônjuge”
(
grifei
e
destaquei
)
.

Confira-se, por fim, a ementa do referido julgado:

“
EMENTA
: CIVIL E PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS DEVIDOS AO EX-CÔNJUGE. PEDIDO DE EXONERAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. (...) 2.
Cinge-se a controvérsia a determinar se o recorrente deve ser exonerado da pensão paga a sua ex-cônjuge, desde a época da separação
,
ocorrida há mais de 18 anos
, tendo em vista que a recorrida encontra-se vivendo e trabalhando no exterior. (...) 5. Os alimentos devidos entre ex-cônjuges não podem servir de fomento ao ócio ou ao enriquecimento sem causa. Por isso,
quando fixados sem prazo determinado, a análise da pretensão do devedor de se exonerar da obrigação não se restringe à prova da alteração do binômio necessidade-possibilidade
,
mas deve agregar e ponderar outras circunstâncias, como a capacidade potencial do alimentado para o trabalho e o tempo decorrido entre o início da prestação alimentícia e a data do pedido de desoneração
. 6. Particularmente, impõe-se a exoneração da obrigação alimentar tendo em vista que a alimentada está trabalhando, embora tenha afirmado que o valor recebido em contrapartida é insuficiente à própria manutenção, sendo, ademais, relevante o fato de que a obrigação de prestar alimentos, correspondentes a doze salários mínimos, subsiste há mais de dezoito anos, tempo esse suficiente e além do razoável para que ela pudesse se restabelecer e seguir a vida sem o apoio financeiro do ex-cônjuge” (STJ – 3ª Turma – REsp 1396957/PR – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 03/06/2014, DJe 20/06/2014 –
grifei
e
destaquei
).

Como visto no precedente jurisprudencial, verdadeira lição sobre o tema, o juízo acerca da fixação de obrigação alimentar em relação ao ex-cônjuge, deve envolver análise da
efetiva necessidade
do alimentado, esta entendida como a conjugação da “
própria necessidade, tomada em todos os seus aspectos, com a incapacidade de supri-la por si mesmo
”. Em outras palavras, deve passar pelo exame da “
capacidade potencial do alimentado para o trabalho
” ou para manter-se pelos esforços ou direitos próprios.

No caso, todavia, não se veem elementos de convicção que confiram segurança suficiente para o exercício de juízo acerca da efetiva necessidade de fixação de alimentos provisórios em favor da ré/reconvinte/agravante.

A obrigação alimentar entre cônjuges é proveniente do dever de solidariedade (CC, art. 1.694) e de mútua assistência (CC, art. 1.566, III), mas é medida excepcional, cabível apenas quando comprovado que o postulante realmente necessita dos alimentos para o seu amparo e subsistência (CC, art. 1.695).

A experiência indica que, principalmente na vida rural, é bastante comum a situação narrada pela ex-cônjuge, ou seja, de que era inteiramente dependente do varão, mas, na hipótese, não se pode afirmar – pelo menos não somente com base na sua idade e no extenso período de relação conjugal –, que a ré/agravante não tenha mínimas condições de prover seu sustento próprio independentemente da participação do autor/agravado.

Frente a esse cenário inicial, não há reparo a ser feito à conclusão decisória quanto à fixação de alimentos provisórios, ante a necessidade de melhor investigar os aspectos econômicos relativo à situação do ex-casal, no sentido da real necessidade da pretensão alimentar da ré/agravante e também da real capacidade contributiva do autor/agravado.

Pelo exposto,
nego
provimento ao recurso e mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas recursais pela agravante, observada a regra do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023